Tribunal: TJMT
Processo: 0001829-38.2016.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001829-38.2016.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR CASSOLI - CPF: 600.726.102-63 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Eliene Lidio Monte Lares (VÍTIMA), Marilene Lidio Montilares (VÍTIMA), ELIENE LIDIO MONTILARES - CPF: 003.057.871-01 (VÍTIMA), MARILENE LIDIO MONTILARES - CPF: 002.947.161-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001829-38.2016.8.11.0013

RECORRENTE: VALDIR CASSOLI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL], AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – PRÉVIA DISCUSSÃO ENTRE O RECORRENTE E SUA COMPANHEIRA [OFENDIDA DO CRIME DE AMEAÇA] – INTERFERÊNCIA DA OUTRA VÍTIMA [DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO] NA BRIGA DO CASAL – QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“(...) uma briga anterior ao crime, por si só, não é motivo fútil, ao contrário, no geral afasta a referida qualificadora, pois os ânimos alterados (...) retira o caráter de extrema insignificância da motivação.”
(TJMT, RESE nº 1005426-61.2021.8.11.0000)

“Comprovado que, antes do fato, ocorreram atritos entre o réu e uma das vítimas, sendo o ofendido atingido por interferir na briga, não há falar em motivação fútil (TJMG - Rse 1.0396.19.000900-3/001)”
(TJMT, RESE nº 0001562-02.2008.8.11.0028).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001829-38.2016.8.11.0013

RECORRENTE: VALDIR CASSOLI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por VALDIR CASSOLI, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil] e conexos [ameaça e porte ilegal de arma de fogo], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública almeja a exclusão da qualificadora do motivo fútil, sustentando que a circunstância de o réu ter atirado em
“direção da ex-cunhada, Marilene, após a sua interferência na situação envolvendo a irmã Eliene”
não caracteriza a futilidade da tentativa de homicídio, sobretudo diante de um contexto de
“desavenças no momento que antecedeu o crime”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001829-38.2016.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“01 - DOS FATOS DELITIVOS

1.1 - Da Posse de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido

Extrai-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e até o dia 02 de Abril de 2016, em uma residência localizada na Fazenda Barra do Prata, Zona Rural de Pontes e Lacerda/MT, Valdir Cassoli possuía e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo e diversas munições de uso permitido (espingarda e munições calibre 22, Auto de Apreensão a fls. 29/IP), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

1.2 - Da Tentativa de Homicídio.

Consta também do inquérito policial que, no dia 02 de Abril de 2016, por volta de 19h30min, na Fazenda Barra do Prata, Pontes e Lacerda/MT, Valdir Cassoli, imbuído de vontade de matar e impelido por motivo fútil, utilizando-se de uma arma de fogo, tentou contra a vida de Marilene Lídio Montilares. somente não consumando seu intento morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

1.3 - Da Ameaça

Por fim, aduz da investigação que, no dia 02 de Abril de 2016, por volta de 19h30min, na Fazenda Barra do Prata, Pontes e Lacerda/MT, Valdir Cassoli; prevalecendo das relações domésticas e familiares, por meio de palavras; ameaçou sua companheira Eliene Lídio Montilares, de causar-lhe mal injusto e grave.

02 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do Inquérito Policial que Valdir Casso li e Eliene Lídio Montilares conviveram por aproximadamente 04 (quatro) anos, sendo que o denunciado, por vezes, durante a relação, ficava agressivo com a companheira, agredindo-a verbal e fisicamente.

Deste modo, no dia 02 de Abril de 20 I 6, Valdir Cassoli chegou em casa e, após entabular conversa com sua companheira Eliene, ficou nervoso, momento em que passou a ofendê-la e xingá-Ia.

Diante do comportamento do companheiro e temendo ser agredida, Eliene decidiu sair de casa, abrigando-se em local próximo, na casa de sua irmã, Marilene Lídio Montilares.

Ocorre que, há tempos e até o dia 02 de Abril de 2016, Valdir Cassoli possuía e mantinha sob sua guarda, em sua residência, uma espingarda e munições diversas, todas calibre 22, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sendo assim, diante da saída de casa de Eliene, Valdir armou-se com a espingarda, ocasião em que foi à residência da cunhada Marilene. Neste local, proferiu ameaças de morte contra a companheira, bem como dizia para esta deixar o local e retomar para casa.

Entretanto, em proteção à irmã, Marilene interferiu na situação, ocasião em que disse ao denunciado para ir embora e que não proferisse disparos de arma de fogo naquele local. Além disso, Marilene aconselhou a Eliene que permanecesse acolhida no interior da residência.

Em razão da interferência de Marilene (motivo fútil), Valdir efetuou um disparo de arma de fogo na intenção de matá-la. Sucede-se que, por obra do erro de pontaria, o "tiro" passou perto da orelha da vitima, motivo pelo qual não foi atingida e morta.

Além disso, não houve tempo para que Valdir municiasse e recarregasse a arma, pois Marilene entrou em luta corporal com o mesmo, impedindo novos disparos e outras agressões. Doravante, a Polícia Militar foi acionada, sendo o imputado preso em flagrante delito.” (...).”

O recorrente se insurge apenas quanto à qualificadora do motivo fútil, a qual foi identificada pelo juiz singular, após o cotejo das provas produzidas, nos seguintes termos:

“Encerrada a instrução preliminar, verifico haver restado provada a materialidade dos delitos descritos em exordial, conforme se extrai: do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, pedido de providências protetivas, laudo pericial do armamento apreendido, auto de apreensão, termos de declarações, relatório policial e prova oral colhida em juízo.

Ouvida em juízo, a vítima
Eliene Lidio Montilares
relatou se relacionar com acusado há aproximadamente 04 anos, tendo mantido o relacionamento após os fatos em tela. Esclareceu terem um filho em comum. (...).
Disse que o acusado estava um pouco irritado e discutiram por causa da televisão, ocasião em que decidiu ir para a casa de sua irmã Marilene, onde recebeu um recado do filho mais velho, falando para não voltar parta casa, pois o acusado estava nervoso, com uma arma e dizendo que a mataria
. (...).
Informou que o réu estava com raiva e se dirigiu à casa de sua irmã Marilene, pedindo que voltasse para casa, mas ao ver a arma se sentiu ameaçada e não quis ir. Neste momento Marilene interferiu e pediu para que o acusado não atirasse, momento em que ele efetuou um disparo que passou ao lado da cabeça dela
. Afirmou não acreditar que a intenção do acusado fosse a de acertar sua irmã, pois “estava muito perto dela, e como a pessoa está uma pertinho da outra ali não tem como errar”.
Disse que após o disparo sua irmã tentou pegar a arma do acusado, mas como não conseguiu, soltou a arma e sugeriu acompanhar o acusado até em casa, momento em que o acusado concordou e se desculpou pelo ocorrido
. Contou ter esperado um pouco e ido para casa. A polícia foi acionada por terceiros, mas não soube informar quem.

A vítima Marilene Lidio Montilares declarou ser irmã da vítima Eliane e esposa de Nelson Cassoli, irmão do acusado. (...).

Relatou que no dia dos fatos, quando o acusado chegou armado em sua residência procurando pela esposa, disse a ele que não tinha o direito de atirar lá, ocasião em que ele disse que tinha direito sim e efetuou um disparo em sua direção, o qual atingiu a parede de sua casa. Disse que o disparo não foi muito próximo a cabeça
, e em delegacia falou que tinha causado problemas em sua audição porque estava muito nervosa.
Após o acorrido, entrou em luta corporal com o acusado, conseguiu acalmá-lo e o levou embora, tendo ele se desculpado pelo ocorrido
.

O informante Alisson Camargo Montilares, filho da vítima Eliane, declarou que o acusado é um bom padrasto, mas costuma ficar bravo quando ingere bebida alcóolica. Relatou nunca ter sido agredido pelo acusado. Disse ainda ter sido a primeira vez que o acusado fez uso da arma para caçar. Informou que o réu estava nervoso perguntando sobre Eliene, momento em que se dirigiu até a casa de sua tia onde ela estava e avisou para tomar cuidado, pois Valdir estava nervoso. Após isso foi jogar bola e, quando voltou, já não tinha mais ninguém em casa, estavam na Delegacia.

O Policial Militar Paulo Antonio Lopes Capobianco declarou que foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na Barra do Prata, descrevendo da seguinte forma:

“(...) Estava, ele estava bem bêbado.

Promotor: A arma estava com ele lá? Testemunha: e ai na embriaguez perguntamos pra ele “e ai cadê a arma? Não, não, tá aqui não, se quiser dar uma olhada” a gente entrou já olhei no quarto não sei se debaixo do colchão ou debaixo da cama, estava ali no quarto já, de cara a arma estava ali, mas é arma de sitiante é uma arma de um tiro só, espingardinha velha.

Promotor: Essa arma é de um tiro só? Testemunha: É de um tiro só.

Promotor: Pra municiar ela? Testemunha: Tem que abrir, colocar uma e fechar. (...) É típica arma de sitiante.

Promotor: E aí, o Senhor conversou com as vítimas? Testemunha: conversei com a cunhada dele lá.

Promotor: O que ela narrou para o Senhor: Testemunha: Ela narrou que, acho que ele tinha chegado e, eu não me lembro muito bem, o que eu me recordo dela falando é que ele mirou pro lado dela e disparou a arma.

Promotor: Ela falou que foi em direção a ela então? Testemunha: em direção a ela. (...)”

O Policial Militar Ronison Alves de Souza declarou que quando a equipe policial à residência, o acusado estava sozinho e “se fez de desentendido”. As vítimas estavam na residência de um vizinho.

Narrou ainda que:

“
(...) Fomos conversamos com a cunhada, ai ela relatou que tinha acontecido os fatos.

Promotor: O que ela relatou?

Testemunha: que havia tido uma discussão dele com a esposa né, a esposa dele e nesse meio tempo a esposa foi pra casa da cunhada e ele foi tomar satisfação com a esposa, acho que acabou envolvendo a cunhada ali, e houve um disparo em direção a cunhada
.

Promotor: Mas ela falou que ele disparou em direção a ela? Testemunha: Isso. Que apontou pra ela atirou e pegou na parede.

Promotor: Ela declarou para o escrivão que ficou com um zumbido no ouvido, o senhor se lembra dela falar isso?

Testemunha: Eu não me lembro.

Promotor: Mas teria sido em direção a ela o disparo?

Testemunha: Isso.

Promotor: E aí?

Testemunha: Aí nós voltamos na residência, ele não queria deixar entrar na residência contudo como havia o flagrante ali, entramos eu e o tenente, se não me engano o tenente encontrou a arma debaixo da cama, se não to enganado, e ai foi a hora que gente fez a detenção dele, que ele ficou exaltado, estava bem embriagado, tivemos que usar força, estávamos em quatro policiais, algemamos ele a partir dai ele ficou tranquilo.(...)

Promotor: A esposa dele, o senhor chegou a conversar com ela?

Testemunha: Se eu não me engano, muito pouco. Acho que ela relatou que quando ele bebia cachaça ele perdia o controle, nesse dia havia perdido, se não me engano ouvi isso.

Promotor: Ela disse ter sido ameaçada por ele? Testemunha: Sim.

Promotor: Essa arma, policial, ela comportava quantas munições, o senhor sabe me dizer?

Testemunha: Acho que uma munição 22, acho que encontrei também nos bolsos dele várias munições
.
”

A testemunha José Souza Santos declarou ter trabalhado com o acusado na fazendo Barra do Prata. Relatou que Valdir é uma pessoa trabalhadora e cuida bem da família.

O acusado Valdir Cassoli, por sua vez, ouvido em Delegacia de Polícia negou ter efetuado o disparo contra sua cunhada e ameaçado sua esposa. Disse que teve um desentendimento com sua esposa Eliene, ocasião em que ela foi para a casa de Marilene, deixando-o com o filho mais novo do casal. Após, pegou a criança e também se dirigiu à casa de Marilene, apenas com munições no bolso, na intenção de deixar o filho lá e ir jogar futebol. Como não quiserem receber o filho, voltou para casa, onde permaneceu até a chegada dos policiais.

Em Juízo, o réu negou a autoria delitiva (...)

Logo, a prova oral colhida em juízo aponta indícios suficientes de autoria para fins de pronúncia do acusado.

A prova oral colhida em juízo confirma as declarações prestadas em fase investigativa, as quais, por sua vez, demonstram haver o acusado se desentendido com as vítimas no dia dos fatos.

A qualificadora do motivo fútil foi assim descrita pelo Ministério Público:

"Em razão da interferência de Marilene (motivo fútil), Valdir efetuou um disparo de arma de fogo na intenção de matá-la. Sucede-se que, por obra do erro de pontaria, o "tiro" passou perto da orelha da vitima, motivo pelo qual não foi atingida e morta.”

Logo, verifico que a qualificadora imputada foi devidamente narrada em denúncia, sendo plausível de acordo com as provas constante nos autos, motivo pelo qual deve ser mantida para que o Tribunal do Júri avalie sua incidência por ocasião do julgamento, isto porque as provas dos autos não a repele de modo conclusivo
.

O afastamento da qualificadora somente poderá ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, não sendo esta a hipótese dos autos. (...).”

Como relatado, a Defesa sustenta que a circunstância de o réu ter atirado em
“direção da ex-cunhada, Marilene, após a sua interferência na situação envolvendo a irmã Eliene”
não caracteriza a futilidade da tentativa de homicídio, sobretudo diante de um contexto de
“desavenças no momento que antecedeu o crime”
.

Pelo que se depreende da prova testemunhal coligida na fase do
judicium accusationis
, a vítima Marilene Lídio Montilares
quase
foi atingida por um disparo de arma de fogo, após intervir em um conflito entre o recorrente e a sua sobrinha [esposa do réu], com intuito de protegê-la.

No caso, antes de a vítima Marilene quase ser acertada pelo disparo, ocorria uma acalorada briga entre marido e mulher, que se iniciou na residência do casal e se estendeu até a casa de Marilene.

Com efeito,
“comprovado que, antes do fato, ocorreram atritos entre o réu e uma das vítimas, sendo o ofendido atingido por interferir na briga, não há falar em motivação fútil (TJMG - Rse 1.0396.19.000900-3/001)”
(TJMT, RESE nº 0001562-02.2008.8.11.0028, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/12/2022).

A conclusão do juiz singular de que as provas produzidas
“demonstram haver o acusado se desentendido com as vítimas no dia dos fatos”
–

conquanto de somenos importância o motivo do desentendimento [iniciado por causa de uma televisão] –, por si só, justifica o decote da qualificadora do motivo fútil, com base nos seguintes arestos deste Tribunal:

“(...)
uma briga anterior ao crime, por si só, não é motivo fútil, ao contrário, no geral afasta a referida qualificadora, pois os ânimos alterados (...) retira o caráter de extrema insignificância da motivação.
”
(RESE nº 1005426-61.2021.8.11.0000, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, 16/08/2021)

“(...) a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade [...] ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.” (TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000).”
(TJMT, RESE nº 0001562-02.2008.8.11.0028, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/12/2022)

Trago ainda lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’. [...]. Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente.”
(Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30).

Cito, também, os ensinamentos de Heráclito Antônio

Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva,
é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho
. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social.

Em termos jurisprudenciais,
é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa
que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Como lembrado por Paulo José da Costa Jr.,
‘fútil é o motivo insignificante, de somenos importância, o motivo desproporcionado com a conduta desempenhada. É revelador de insensibilidade moral e de um egoísmo mesquinho por parte do réu, que se mostra indiferente à sorte alheia ou perverso, merecendo por isso maior reprovabilidade. Não se confunde o motivo fútil com o motivo injusto, que muitas vezes, embora aparentemente frívolo, pode ser suficiente para justificar o ato homicida’
.

Ainda aqui merece destaque o brilho da lição de Nelson Hungria:
‘O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do
homo medius
e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade,
o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’
.
Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada (...).”
(Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39).

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO
para afastar a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do CP, mantendo, no mais, integralmente a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023